Tribunal: CARF
Processo: 10183.720149/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADES. CARF. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
SIGILO BANCÁRIO. PRESERVAÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL.
O sigilo bancário não é oponível ao Fisco em vista da Lei Complementar no 105/2001.
DADOS DA CPMF. LANÇAMENTO. OUTROS TRIBUTOS. APLICÁVEL.
É lícita a utilização dos dados da CPMF para a apuração de outros tributos, após a edição da Lei Complementar no 105/2001 e da Lei no 10.174/2001.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. NÃO CARACTERIZADO.
Se o contribuinte apresenta impugnação demonstrando conhecer toda a legislação tributária que alicerçou o procedimento fiscal, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa por desconhecimento da fundamentação legal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, no art. 42, estabeleceu, para fatos ocorridos a partir de 01/01/1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação eficaz, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo apresentar prova documental que demonstrem que os depósitos bancários realizados em suas contas decorrem da atividade rural, para se beneficiar da tributação diferenciada conferida aos rendimentos desse tipo de atividade.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720149/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.159 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
JEREMIAS PRADO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADES. CARF. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
SIGILO BANCÁRIO. PRESERVAÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DISPENSÁVEL.
O sigilo bancário não é oponível ao Fisco em vista da Lei Complementar no
105/2001.
DADOS DA CPMF. LANÇAMENTO. OUTROS TRIBUTOS. APLICÁVEL.
É lícita a utilização dos dados da CPMF para a apuração de outros tributos,
após a edição da Lei Complementar no 105/2001 e da Lei no 10.174/2001.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. NÃO CARACTERIZADO.
Se o contribuinte apresenta impugnação demonstrando conhecer toda a
legislação tributária que alicerçou o procedimento fiscal, não há que se falar
em cerceamento de direito de defesa por desconhecimento da fundamentação
legal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, no art. 42, estabeleceu, para fatos ocorridos a partir de
01/01/1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação eficaz, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ATIVIDADE
RURAL.
FORMA
DE
TRIBUTAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo apresentar prova documental que demonstrem que os
depósitos bancários realizados em suas contas decorrem da atividade rural,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720149/2011-22
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720149/2011-22

para se beneficiar da tributação diferenciada conferida aos rendimentos desse
tipo de atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante auto de infração.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-29.932 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (e-fls. 174 a 180), transcritos a
seguir:
O AUTO DE INFRAÇÃO de fls. 02/08, exige do contribuinte, já qualificado nos autos,
o recolhimento do crédito tributário originário, no valor de R$ 2.188.537,53 (dois
milhões, cento e oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta três
centavos). O lançamento originou-se dos depósitos bancários de origem não
comprovada – omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada.
Na impugnação oferecida, às fl. 146/151, o autuado alegou, em síntese,
que:
- É produtor rural;
DA PRELIMINAR.
DA NORMA AUTORIZADORA AO ACESSO DO MOVIMENTO BANCÁRIO DO
IMPUGNANTE.
- Há ofensa ao inciso XIV, do artigo 5o da CF/88, quanto a quebra do sigilo bancário,
em razão da LC 105/2001;
DO MÉRITO.
DA EQUIVOCADA TRIBUTAÇÃO OPERACIONALIZADA PELA AUDITORA
AUTUANTE.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720149/2011-22

- A tributação deve ser com base nos artigos 1 o e 5o, da Lei no 8.023/90 e não pelo
artigo 1o, da Lei no 10.451/02, por se tratar as fontes de rendas de atividade rural;
DO PEDIDO.
- Anule o Auto de Infração em detrimento da proximidade da ocorrência da decadência,
da preliminar arguida e cerceamento do direito de defesa;
- Tribute os rendimentos a base de 20% por se tratar de renda proveniente de atividade
rural;
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (e-fls. 174 a 180):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
EXERCÍCIO: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade de leis.
SIGILO BANCÁRIO.
O sigilo bancário não é oponível ao Fisco em vista da Lei Complementar no 105/2001.
CPMF. DADOS. LANÇAMENTO DE OUTROS TRIBUTOS.
É lícita a utilização dos dados da CPMF para a apuração de outros tributos, após a
edição da Lei Complementar no 105/2001 e da Lei no 10.174/2001.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. NÃO CARACTERIZADO.
Se o contribuinte apresenta impugnação demonstrando conhecer toda a legislação
tributária que alicerçou o procedimento fiscal, não há que se falar em cerceamento de
direito de defesa por desconhecimento da fundamentação legal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, no art. 42, estabeleceu, para fatos ocorridos a partir de
01/01/1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular daconta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação eficaz, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo apresentar prova documental que demonstrem que os depósitos
bancários realizados em suas contas decorrem da atividade rural, para se beneficiar da
tributação diferenciada conferida aos rendimentos desse tipo de atividade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente lide (e-fls. 188 a 204).
1. Preliminar de ilegalidade da quebra de sigilo bancário sem ordem judicial.
2. No mérito, alega:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720149/2011-22

a) a inobservância da alíquota aplicável à atividade rural;
b) a impossibilidade da omissão caracterizada na pessoa física;
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/11/2012
(e-fl. 183), e a peça recursal foi recebida em 11/12/2012 (e-fl. 188), dentro do prazo legal para
sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Infrações apuradas
Oportuno registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF facultam
o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da decisão recorrida, quando o recorrente
não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Tocante a isso, segundo documentação acostada aos autos o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir do voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
DA NORMA AUTORIZADORA AO ACESSO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
DO IMPUGNANTE.
O impugnante alega que houve ofensa ao inciso XIV, do artigo 5o da CF/88, quanto a
quebra do sigilo bancário, em razão da LC 105/2001.
Certifica-se que a Autoridade Lançadora intimou o contribuinte a justificar a
incompatibilidade de sua movimentação bancária com os valores informados na sua
declaração de ajuste anual, entretanto o interessado não comprovou por intermédio de
documentos hábeis e idôneos as origens dessas transações.
Em razão disso a Autoridade Lançadora com base no artigo 1o, § 3o, inciso III, da Lei
Complementar no 105, de 2001 e o artigo 11, da Lei no 9.311, de 1996, requisitou junto
as instituições financeiras as movimentações bancárias do impugnante para discriminar
os fatos geradores dos depósitos de origem não comprovada, in verbis:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720149/2011-22

(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de
24 de outubro de 1996;(Grifei)
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
§ 1° No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita
Federal poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e registros, bem
como estabelecer obrigações acessórias.
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação
dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas
condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da
Fazenda.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei
no 10.174, de 2001)(Grifei)
É de se observar que em razão do Princípio da Legalidade, a atividade administrativa é
vinculada, de forma que não se visualiza a ofensa ao inciso XIV, do artigo 5o da
Constituição da República Federativa do Brasil, tendo em vista a presunção de
constitucionalidade da Lei.
Se há a norma alegada pelo impugnante é inconstitucional ou não, é matéria não
abrangida na competência das instâncias administrativas de julgamento, conforme
previsto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
[...]
Assim, pelo exposto não se acolhe a preliminar arguida na impugnação.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
Certifica-se que o lançamento está devidamente fundamentado, fls.04/08 e os fatos
geradores estão devidamente discriminados nos anexos do Auto de Infração, fls. 09/12,
de maneira que o impugnante poderia impugnar especificadamente cada fato gerador e
demonstrar por intermédio de documentos hábeis e idôneos a inconsistência do
lançamento.
Deve-se atentar que a Autoridade Lançadora substanciou o seu lançamento em
documentos de posse do impugnante, que este em razão dos valores expressivos deve
ter o controle financeiro mais esmero das entradas e saídas de dinheiros em suas contas
bancárias.
E, ademais, o impugnante apresenta impugnação demonstrando conhecer toda a
legislação tributária que alicerçou o procedimento fiscal, assim, não se visualiza a
ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, portanto não se acolhe a
argumentação do impugnante.
DO MÉRITO.
DA DECADÊNCIA.
Constata-se que o lançamento refere-se ao exercício 2008, ano-calendário 2007, fato
gerador em 21/12/2007 com vencimento em 30/04/2008, portanto a decadência
ocorreria em 01/01/2012.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.159 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720149/2011-22

O lançamento ocorreu em 12/01/2011, com ciência deste pelo impugnante em
25/01/2011, conforme o Aviso de Recebimento – AR de fls. 144, de forma que o
lançamento não está compreendido no período decadencial.
DA EQUIVOCADA TRIBUTAÇÃO OPERACIONALIZADA PELA AUDITORA
AUTUANTE.
O contestador argumenta que a tributação deve ser com base nos artigo 1 o e 5o, da Lei
no 8.023/90 e não pelo artigo 1o, da Lei no 10.451/02, por se tratar as fontes de rendas de
atividade rural.
Verifica-se que o impugnante, além, da atividade rural, tem a participação societária de
99,59% da empresa BRASFRIGO – BRANORTE FRIGORIFICO LTDA, CNPJ
07.669.718/0001-14, consoante a declaração de ajuste anual de fls. 14/21.
Deve-se lembrar pelo Princípio da Entidade, que os controles econômicos e financeiros
da pessoa física e pessoa jurídica jamais se confundem e devem ser registrados em
livros próprios de cada ente, respeitando as suas individualidades.
O impugnante requer que os rendimentos sejam tributados na forma dos artigos 1 o e 5o,
da Lei no 8.023/90, todavia, não há nos autos documentos hábeis e idôneos para a
comprovação de que os depósitos bancários constantes nas movimentações bancárias de
suas contas correntes tratam-se da atividade rural, segundo o que determina o inciso III,
do artigo 16, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e o subsidiariamente o
artigo 300, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
....
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
....
Art. 300. Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as
razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as
provas que pretende produzir.
De forma que se o impugnante não impugna especificadamente cada fatos geradores
constantes nos anexos de fls. 09/12, por intermédios de documentos hábeis e idôneos,
de que estes decorrem da atividade rural, não há como acolher as suas alegações.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital